Tribunal: TJPA
Processo: 0001722-60.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001722-60.2020.8.14.0048

APELANTE: PATRESE DA SILVA TEIXEIRA, MAICON COSTA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

PRELIMINAR ARGUIDA POR MAICON COSTA XAVIER: INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGTAFICO – REJEIÇAO. 2. Os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente em que a vítima, detalha a ação delituosa e reconhece em juízo os dois acusados. Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO. 3. Os elementos de prova constantes dos autos são contundentes em evidenciar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, sendo inviável, portanto, a tese de absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO – REQUERIDA PELA DEFESA DE PATRESE DA SILVA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REQUERIDA PELA DEFESA DE MAICON COSTA – IMPOSSIBILIDADE. 4. A pena base aos dois acusados foi sopesada devidamente e aplicada próximo ao mínimo legal (4 anos e 6 meses de reclusão) considerando duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes criminais e circunstancias do crime), pena proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, igualmente, a pena foi majorada em 2/3 pelo uso de arma de fogo, que restou comprovada sua utilização na empreitada criminosa, por meio das declarações da vítima, restando, assim fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Mantida a pena, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PATRESE DA SILVA TEIXEIRA e MAICON COSTA XAVIER
interpuseram os presentes recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 21.02.2020, a vitima Carmem Lúcia de Oliveira Damasceno chegou à escola Dom Bosco, junto com seu filho Willem e enquanto este aguardava o retorno da sua mãe que havia entrado no estabelecimento, foi abordado pelos os acusados, que mediante violência no uso de arma de fogo, subtraíram a motocicleta.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
PATRESE DA SILVA TEIXEIRA e MAICON COSTA XAVIER
a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram decisão.

Patrese da Silva Teixeira
pugna por sua absolvição, por ausência de provas de que tenha concorrido para a prática do delito e, alternativamente o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, alteração do regime de cumprimento de pena e direito de apelar em liberdade.

Maicon Costa Xavier
pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito com fundamento na inidoneidade do reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial e no mérito, por sua absolvição por negativa de autoria e, alternativamente fixação da pena base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ambos os apelantes pugnam como preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. O recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de
habeas corpus
.

Preliminar não conhecida.

Maicon Costa alega ainda, preliminarmente, que o reconhecimento realizado pela vítima na fase investigativa ocorreu em desobediência às regras previstas no art. 226 do CPP. No entanto, o que se denota é que os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente em que a vítima, detalha a ação delituosa e reconhece em juízo os dois acusados, como constante em mídias juntadas aos autos.

Preliminar rejeitada.

Igualmente ambos pugnam pela absolvição por negativa de autoria.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declaração da vítima que possui relevante valor probatório nestes tipos de delito foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo, o crime cometido e reconhecer os autores.

A vítima Willem Davi Damasceno Oliveira em juízo afirmou que “
estava na frente do colégio; que viu dois caras de camisa social; que um veio para frente e outro por trás e um segurou na minha mão e o outro já veio segurando a arma e eu disse que não ia sair da moto, que ele engatilhou a arma e eu entreguei e falei para mamãe. Que ele falou que eu ia encontrar a moto no maçarico e eu encontrei; que na delegacia reconheci os dois; que quem tava com a arma era o Patrese e o Maicon estava pilotando; que ele chegou a engatilhar pela terceira vez que falou comigo; que a moto foi encontrada e meu pai que foi atrás e ligaram e falaram que a moto estava perto da delegacia
”.

A vítima Carmem Lúcia de Oliveira Damasceno disse em juízo que foi pegar o histórico escolar do seu filho e que após este avisou que roubaram a moto e que foram à delegacia e colocou nas redes sociais e que seu filho contou que os meliantes usavam arma de fogo e eram dois.

Assim, o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva dos acusados, como referido acima, a vítima reconheceu os apelantes em âmbito inquisitorial e em juízo, e detalhou o crime, com a conduta individualizada de cada um, em que Patrese era quem portava a arma e proferia ameaças e Maicon conduzia o veículo utilizado na empreitada criminosa, não havendo dúvidas, assim, quanto a autoria destes, consequentemente, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria.

Com relação a pena, para ambos os apelantes, o magistrado considerou como desfavoráveis os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime (“
expressas pelo emprego de arma de fogo e concurso, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art. 68 do CPB
”) e aplicou pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, próximo ao mínimo legal.

Em que pese a defesa de Maicon entenda pela ausência de fundamentação nas circunstancias judiciais, vê se que estas foram devidamente motivadas, inclusive quanto ao vetor circunstancias, quando se trata de crimes duplamente majorado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou entendimento de que, é possível a utilização de uma majorante na primeira fase, como neste caso, em que foi utilizado o concurso de pessoas para justificar a elevação da reprimenda, já que o concurso de pessoas demonstra uma maior periculosidade na conduta criminosa, não havendo, desta forma, que se falar em reforma, a qual, inclusive foi aplicada próximo ao mínimo legal.

Na 2ª fase, igualmente aos dois, não foram consideradas atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I do CPB, a pena foi majorada em 2/3, pelo uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente para ambos pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Nessa parte, a defesa de Patrese da Silva Teixeira pugna pelo afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, todavia, a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, restou verificada e confirmada nas declarações da vítima.

Mantendo-se a pena fixada na sentença condenatória, mantido também está o regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023